Tribunal: TJDFT
Processo: 0721685-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS DA EMPRESA EXECUTADA. RELAÇÃO DE PARENTESCO. SÓCIOS DA PESSOA JURÍDICA. FRAUDE À EXECUÇÃO. De acordo com o artigo 792, do Código de Processo Civil, a fraude à execução consiste na alienação ou transmissão de bens pelo devedor na pendência de um processo capaz de reduzi-lo à insolvência, sem a reserva, em seu patrimônio, de bens suficientes a garantir o débito objeto da cobrança. Se, estando em curso fase de cumprimento de sentença, a empresa executada aliena imóveis registrados como de sua propriedade para terceira pessoa, que é ex-esposa de um ex-sócio e mãe dos outros dois sócios, configura-se a ocorrência de fraude à execução, quando constatado que essa ação – na qual se cobra dívida milionária – foi capaz de reduzir a devedora à insolvência. Preenchidos os requisitos exigidos para o reconhecimento da fraude à execução, há de se manter a constrição sobre os imóveis objeto dos embargos de terceiro. Precedentes.